Tribunal: TJMT
Processo: 0004092-19.2011.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004092-19.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Joao Marques de Araujo (VÍTIMA), RONEI AMELIO SILVA - CPF: 906.551.332-91 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOÃO MARQUES DE ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REQUESTADA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DOS ATOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR, POR VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OUTRORA INTERPOSTO PELA DEFESA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA – PRECLUSÃO – PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO.

1
.
In casu
, nada obstante a i. Defesa tenha outrora interposto recurso em sentido estrito visando extirpar a qualificadora do meio cruel por reputá-la manifestamente improcedente, à época nada disse a respeito da agora alardeada nulidade do tipo penal derivado por carência de fundamentação na decisão de pronúncia, tornando preclusa a matéria, mormente porque o réu já foi submetido a julgamento perante o juiz natural da causa, restando condenado nos termos da inicial acusatória e da decisão de pronúncia ora fustigada.

2.
A
legislação penal em vigor, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, requer a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do CPP, encargo do qual a i. Defesa não se desvencilhou, não se podendo inferir
o prejuízo decorrente da aventada deficiência na motivação da decisão de pronúncia
, apenas pela condenação do réu.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos constitucionais relacionados á matéria debatida nas razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RÔNEI AMÉLIO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RÔNEI AMÉLIO SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 4092-19.2011.8.11.0012 – código 63752, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. III [
meio cruel
], do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 23347536 ao ID 23347538, o apelante pretende unicamente a
anulação da r. decisão de pronúncia e, por consequência, dos atos processuais que se seguiram, inclusive da sessão de julgamento
, alegando, para tanto, que àquele tempo a autoridade judiciária violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa, pois, ao reconhecer a qualificadora referente ao meio cruel, deixou de expor os fundamentos da sua convicção. Enfim, intentando viabilizar a futura e eventual interposição de recursos às Cortes Superiores,
prequestiona
o art. 93, inciso IX, bem como o art. 5.o, incisos LIV, LV, XXXVIII, alínea ‘a’, todos da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID 23347539 e ss., o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 32604487, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
24 de setembro de 2011
, por volta das 16h00, em frente à residência situada na Av. Bahia, n.o 875, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora apelante
RÔNEI AMÉLIO DA SILVA
, vulgo ‘Nego’, imbuído de
animus necandi
e valendo-se de
meio cruel
, matou a vítima
João Marques de Araújo
, por meio de disparos de arma de fogo.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, as partes ingeriam bebida alcoólica quando se desentenderam por motivos desconhecidos. Nesse contexto, o ora recorrente rumou para o seu quarto, apropriou-se de um revólver calibre .38, retornou ao local em que a vítima estava e, sem dizer qualquer palavra, atirou
cinco vezes contra ela
. Não fosse suficiente, valendo-se de objeto contundente, desferiu um golpe contra o crânio do ofendido que, imediatamente, foi a óbito. Empós, arrastou o corpo até uma vegetação com o fim de ocultá-lo e, na sequência, empreendeu fuga.

Diante disso, foi
denunciado
e, consoante se depreende da decisão de ID
23346487 e ss.,

pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, inciso III, do Código Penal
, termos os quais foram ratificados ao tempo do julgamento do recurso em sentido estrito aviado pela Defesa, tal como se vê v. acórdão de ID
23347461.

Já na Sessão de Julgamento realizada em
28 de setembro de 2018
,
ex vi
ID
23347530,
o ora recorrente foi
condenado
nos moldes delineados na exordial acusatória, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1. Da aventada nulidade absoluta da r. decisão de pronúncia e dos atos subsequentes, por violação a princípios constitucionais:

Nada obstante a i. Defesa requeira a
anulação da r. decisão de pronúncia
e de todos os atos subsequentes, inclusive da sessão de julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, sob o viés de que o r.
decisum
carece de fundamentação no tocante à qualificadora do meio cruel,
concluo que a pretensão não prospera
.

Ao que se depreende da
denúncia, a qualificadora em questão foi imputada com base no
modus operandi
do crime, pois, além do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados [no total de cinco], sobreveio um golpe na região do crânio da vítima por meio do emprego de instrumento contundente, provocando, nos dizeres do Ministério Público, “
intensos e desnecessários sofrimentos”
(sic).

Assim, subsumido o fato à conduta do art. 121, §2o, III, do CP, a elementar foi submetida a debate ao longo da fase instrutória e, não por outro motivo, a i. Defesa requereu em sede de alegações finais a desclassificação do crime para a
forma simples, mediante o afastamento do tipo penal derivado,
ex vi
ID
23346975 - Pág. 6.

Por ocasião da
prolação da decisão de pronúncia, a autoridade judiciária efetivamente obrou longe do exemplar, visto que justificou a mantença da qualificadora do meio cruel aduzindo que:
“(...) As provas carreadas nos autos, nesta fase de judicium accusationis, indicam que os acusados cometeram o delito
por razão
insignificante
e de maneira que
impossibilitou a defesa da vítima
,
pelo que devem ser mantidas as qualificadoras para serem apreciadas pelo Tribunal Popular.”
(
ID
23346977, p. 3). Destaquei.

Todavia, devidamente intimada do teor do r.
decisum
, a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não opôs embargos de declaração e, no bojo do recurso em sentido estrito, apesar de ter vindicado a exclusão da qualificadora referente ao meio cruel como
pedido subsidiário à tese de absolvição sumária,
nada consignou a respeito de eventual ausência ou defeito de motivação.

E esta
c. Terceira Câmara Criminal
, quando
do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o
164884/2014,
de minha Relatoria, cotejou com parcimônia as provas até então produzidas, para concluir que se revelava acertada a capitulação exposta no dispositivo da decisão de pronúncia,

pois constatados
“
indícios que apontam para a possibilidade de a conduta, em tese delituosa, ter aumentado inutilmente o sofrimento da vítima pela multiplicidade de tiros desferidos com posterior golpe com um pedaço de madeira em sua cabeça, como ocorreu no caso dos autos, e confessado pelo próprio Recorrente
”
(ID
23347461, p. 6).

Nesse contexto, à toda evidência, a decisão de pronúncia não violou o princípio da ‘não surpresa’ e tampouco o da correlação, porquanto determinou a submissão do réu a Júri Popular nos termos em que denunciado, sendo certo, outrossim, que durante a instrução houve debate a respeito das circunstâncias fáticas supostamente aptas a evidenciar o traço de crueldade do réu para alcançar a morte da vítima, possibilitando-se, desta feita, o julgamento perante o Conselho de Sentença, de modo que também não há falar-se em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não desponta induvidosa a famigerada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que, como dito, apesar de a pronúncia não ter sido proferida de forma modelar, constitui entendimento sedimentado nos Tribunais pátrios que não há nulidade por falta de fundamentação ou excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se limita à afirmação da existência dos requisitos mínimos para admitir a acusação e remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, evidenciando convencimento de ter havido homicídio (materialidade), praticado pelo réu (autoria), com apoio exclusivo no acervo fático-probatório, sem qualquer extrapolação do
judicium accusationis
, nos estritos limites do artigo 413,
caput
e §1o do Código de Processo Penal.

Ademais, a despeito do arrazoado defensivo em sentido contrário, não se pode perder de vista que a decisão de pronúncia transitou em julgado, a incidir na hipótese o entendimento de que
“
as nulidades no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob pena de preclusão. Assim, a defesa deveria ter debatido a matéria quando da interposição do recurso em sentido estrito, oportunidade na qual todas as máculas do primeiro estágio do procedimento do Júri são suscitadas
”.
(STJ – RHC 111.755/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). Destaquei.

No caso em exame, a i. Defensoria Pública só se atentou para a alardeada carência de fundamentação quando já designada a primeira data para julgamento do réu pelo Júri Popular, tendo provocado o magistrado
a quo
a suspender a sessão até que lograsse êxito em sanar o suposto vício, e nesse desiderato impetrou
habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi extinto sem exame do mérito, diante do que a autoridade judiciária enfim levou a efeito a solenidade, ao cabo da qual os jurados condenaram o apelante nos termos da denúncia e da pronúncia, ou seja, como incurso no art. 121, §2o, III, do Código Penal.

A materialização dessa solenidade convalidou todos os atos pretéritos existentes nos autos, fossem eles nulos ou não, pois, a teor dos precedentes da Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia”
(AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). Destaquei.

Nesse diapasão, máculas eventualmente ocorridas durante o trâmite da ação penal ficam superadas com a prolação da sentença condenatória, inviabilizando, portanto, o reconhecimento da nulidade da pronúncia e dos atos subsequentes.

E conquanto a i. Defesa tente incutir nas razões de apelação a ideia de que, em se tratando de nulidade absoluta, a matéria não poderia ser fulminada pela preclusão; a razão não lhe assiste, pois,
a legislação penal em vigor, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, requer a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do CPP.

Nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
”
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

In casu
,
o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
de demonstrar objetivamente o prejuízo decorrente da aventada deficiência na motivação da decisão de pronúncia
, o qual não se infere apenas pela sua condenação.

À vista do exposto,
REJEITO

a tese de nulidade
arguida pela i. Defesa e, por consequência, desprovejo o apelo.

2. Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
o art. 93, inciso IX, bem como o art. 5.o, incisos LIV, LV, XXXVIII, ‘a’, todos da CF/88.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RÔNEI AMÉLIO SILVA
, mantendo intacta a r. sentença condenatória proferida na ação penal n.o 4092-19.2011.8.11.0012 – código 63752, que tramitou no d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020